Tribunal: TJMT
Processo: 0001102-44.2014.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001102-44.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ ADEMAR BAVARESCO - CPF: 008.828.441-72 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), LAURO ALVES PEREIRA - CPF: 303.904.781-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Embargos a Execução – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUCIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

“5-
Ante o disposto no art. 12 da Lei 13.340/2016, a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural não impõe à parte executada o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte exequente.
(destaquei).

6- Recurso especial não provido. (REsp 1930865/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUIZ ADEMAR BAVARESCO em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Sinop que nos autos n.º 0001102-44.2014.8.11.0015 – Embargos à Execução – oposto em face de BANCO DO BRASIL S.A – julgou extinto os Embargos, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, segunda parte, do Código de Processo Civil, ante a perda de interesse processual superveniente. Condenou a parte autora a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10% do valor atribuído à causa, nos termos dos art. 82, 84 e 85, § 2º, incisos de I a IV, do CPC
.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que é beneficiário da justiça gratuita, portanto, independe de recolhimento do preparo, na forma da lei.

Afirma que a condenação do Apelante/Embargante em honorários advocatícios é errônea, posto que em contraste com o acordo firmado pelas partes, poderá o executado em desfavor do Embargante a qualquer momento, obtenha renda e deixe de fazer jus ao benefício, motivo pelo qual, permanece íntegro o interesse do Recorrente de reformar a r. sentença.

Assevera que o acordo bilateral entre as partes, demanda reciprocidade das concessões e deve prevalecer para todo efeito.

Destaca, que no referido acordo restou consignado que não haveria honorários a serem arcados pelo devedor, e, que o devedor deveria desistir do presente feito.

Consigna, que os patronos da parte adversa participaram ativamente das negociações de acordo bilateral, devidamente homologado, não há se falar em honorários sucumbenciais, visto estar expresso não incidência destes.

Sustenta a não aplicação do princípio da causalidade, por se tratar dívidas rurais, enquadradas em lei especial sobre o tema.

Que
a
sentença foi exarada sem observância de fatos de direitos intransponíveis e relevantes, descritos nos autos do referido processo, bem como no termo de acordo entabulado, acostados aos autos e devidamente homologado.

Discorre sobre a perda superveniente do objeto dos honorários advocatícios.

Destaca, que no caso telado a extinção do feito foi decorrente de acordo bilateral das partes. Portanto, aplica-se por analogia o disposto no artigo 90, § 2º, Código de Processo Civil, as despesas e os honorários advocatícios devem ser arcados por cada parte em relação ao seu patrono. Não há se falar em Leis pertinentes ao caso ou princípio da causalidade no presente feito.

Requer, o recebimento e provimento presente recurso para o fim de reformar a sentença ora recorrida, julgando o pedido desde logo procedente, para desobrigar apelante para desonerar o Recorrente do pagamento de honorários de sucumbência ou alternativamente para determinar a suspensão do crédito em razão da gratuidade da justiça concedida ao Recorrente.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 161721890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LUIZ ADEMAR BAVARESCO em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Sinop que nos autos n.º 0001102-44.2014.8.11.0015 – Embargos a Execução – oposto em face de BANCO DO BRASIL S.A – julgou extinto os Embargos, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, segunda parte, do Código de Processo Civil, ante a perda de interesse processual superveniente. Condenou a parte autora a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10% do valor atribuído à causa, nos termos dos art. 82, 84 e 85, § 2º, incisos de I a IV, do CPC
.

Pretende o Apelante a reforma da sentença para desobrigar apelante do pagamento de honorários de sucumbência ou alternativamente para determinar a suspensão do crédito em razão da gratuidade da justiça concedida ao Recorrente.

Conforme se extrai dos autos as partes firmaram acordo para por fim ao processo de execução nº 10569-86.2010.8.11.0015 proposto por Banco do Brasil em face do Embargante.

Do referido acordo, verifica-se que, no que tange as custas processuais e honorários advocatícios restou convencionado:

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AOS PATRONOS DE EXEQUENTE – Não incidirá honorários neste acordo.

Pois bem.

Para o Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de renegociação da dívida inscrita em cédula de crédito rural, havendo renegociação da dívida com a consequente extinção o processo executivo, cada parte deve assumir os honorários advocatícios em relação a seu respectivo procurador, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 12 DA LEI N. 13.340/2016. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.

1- Recurso especial interposto em 26/06/2019 e concluso ao gabinete em 09/04/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se, nos termos do art. 12 da Lei n. 13.340/2016, a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural impõe à parte executada o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte exequente.

3- A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.

4- Por opção de política legislativa, há normas especiais que excepcionam a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, isentando as partes do pagamento da verba honorária e, até mesmo, das custas e despesas processuais.

5-
Ante o disposto no art. 12 da Lei 13.340/2016, a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural não impõe à parte executada o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte exequente.
(destaquei).

6- Recurso especial não provido. (REsp 1930865/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) (destaquei)

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para desobrigar o Recorrente do pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023